Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUMENTO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO.
1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.
2. A revisão dos alimentos fixados em sentença transitada em julgado exige a demonstração, pelo autor, da existência de circunstância superveniente capaz de justificá-la. Inteligência do artigo 15, da lei no 5.478/68 c/c artigo 1.699 do Código Civil.
3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, somada ao comprovado aumento de despesa das alimentantes, mostra-se correta a procedência do pedido de majoração da pensão alimentícia.
4. Recurso conhecido e desprovido.